Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-88.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025305-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (IMPETRANTE), EVALDO SANTANA DE MIRANDA - CPF: 460.986.071-68 (PACIENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA –

1.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
2
.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF, AO ART. 312 DO CPP

E AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – EVASÃO DA CADEIA PÚBLICA – PERMANÊNCIA EM LUGAR CERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS – SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA
E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer excesso de prazo para concluir a instrução probatória, em especial nesse momento de pandemia em que o eventual retardo na prática de atos processuais provém de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal.

2.
Inexiste violação ao

art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que integra o polo passivo de processo executivo por pela prática de crime doloso, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

Tendo em vista que o agente se evadiu da prisão em que estava recolhido preventivamente, passando mais de 4 anos foragido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo decretado à época do fato e não mantido pela ação deste mesmo agente (fuga);

A apresentação espontânea apta a afastar o pressuposto da imprescindibilidade da prisão preventiva para salvaguardar a aplicação da lei penal é aquela levada a efeito logo após a evasão do agente, e não a havida mais de 4 anos depois, com o notório propósito de tentar elidir a manutenção de sua constrição de liberdade;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Evaldo Santana de Miranda
, preso preventivamente, pela suposta autoria do delito de previsto
art. 121, §2º, II e IV, do CP
, em que, se aduz sofrer constrangimento ilegal por ato emanado do M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, indicado como autoridade coatora.

Inicialmente, os impetrantes asseveram que a segregação cautelar imposta ao paciente é ilegal por excesso de prazo, pois, não obstante ele tenha se apresentado espontaneamente em 28/04/2020 até a data da impetração deste
writ
sequer havia sido citado para apresentação de resposta à acusação.

Acrescentam que a autoridade apontada como coautora tem demorado para apreciar os pedidos formulados pela defesa, e que não pode responsabilizada pela referida desídia judicial.

Prosseguem sustentando
a inexistência de quaisquer dos requisitos e pressupostos ínsitos no art. 312 do CPP e violação ao art. 93, IX, da CF, por falta de fundamentação da decisão em que manteve o paciente preso.

Em prol dessas teses, esclarecem que o homicídio cuja autoria esta sendo atribuída a
Evaldo Santana de Miranda
ocorreu em
02/01/2016
razão pela qual, por ausência de
contemporaneidade
, não haveria que se cogitar de necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
.

Afirmam, ainda, que a segregação cautelar não se justifica para salvaguardar a
aplicação da lei penal
, pois, não obstante o paciente tenha se evadido do cárcere, o fez
“(...) em momento de grande pressão psicológica – ameaça de morte e nascimento de um filho (...)”
, tanto que, transcorridos mais de 4 anos da data da fuga, ele se apresentou espontaneamente à Justiça.

Por fim, asseveram que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e pugnam por sua colocação
in limine
em liberdade, medida esta a ser confirmada no mérito do
writ
(Id. 68129455).

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de Id. 69226988.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 69878492.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça que opina pela denegação da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 70499453):

Habeas Corpus: Homicídio qualificado - Busca-se a restituição do
status libertatis
do requerente - Liminar indeferida – O alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de certa complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, isto porque, mesmo após a citação por edital do acusado, tendo este constituído advogado para lhe representar, apesar de ter aviado diversos pedidos de revogação do cárcere cautelar, não apresentou resposta à acusação, a fim de dar efetivo prosseguimento ao feito correlato, sendo certo, inclusive, que, da análise de todos atos processuais, constata-se não haver desmazelo ou inércia judicial a configurar constrangimento ilegal - Ademais, a pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social ora vivenciado, do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais, contribuiu para o alargamento da instrução processual, contudo, tal elastério prazal provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual,
in casu
, não ensejam constrangimento ilegal - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, sobretudo pelo real risco de reiteração delitiva, na medida em que o ora insurgente é criminoso contumaz específico, na medida em que responde ao Processo Executivo de Pena de cód. 30315, onde foi condenado à pena corporal de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do delito de homicídio, sendo certo, inclusive, que no aludido executivo também havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da periculosidade do (a) increpado(a), evidenciada pela sua contumácia delitiva (Precedentes do STJ) - Enunciado Criminal nº. 6 desse e. Tribunal - Nada obstante, evidencia-se que o cárcere preventivo foi restabelecido, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou nítido o seu intento de se eximir da responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída, eis que, logo após ter sua prisão flagrancial convertida em preventiva, empreendeu fuga da unidade prisional onde se encontrava recluso, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 04 (quatro) anos, de sorte que, indiscutivelmente, a restituição do seu
status libertatis
representa risco à imposição da norma penal - O “fato novo” consistente na apresentação espontânea do paciente à justiça não é suficiente, per se , para rechaçar a indispensabilidade do cárcere antecipado, isso diante da sua recalcitrância delitiva e fuga, aliado ao fato de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - Não há que se cogitar na propalada ausência de contemporaneidade, na medida em que se deve ter em mente que, embora o crime de homicídio tenha ocorrido no ano de 2016, a adoção da
ultima ratio
tornou-se indispensável em virtude não só da renitência delitiva do suplicante, mas, também, em decorrência da sua fuga logo após a conversão da prisão flagrancial em preventiva, de modo que o cárcere provisório se faz necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante e do risco de se furtar a sua responsabilidade penal, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020